Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-19.2025.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000827-19.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIAN KARINE DE ANDRADE - CPF: 298.372.918-42 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOM
INADO. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO CONFIRMADO.
AUSÊNCIA DE REEMBOLSO.

DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado
contra
sentença

que

julgou

parcialmente

procedente

ação

indenizatória
,
condenando
as
reclamad
as

apenas

ao

pagamento
de
danos

materiais

em
dobro (R$ 4.396,04),
decorrentes
da
não

restituição
de
valores
de
passagem

aérea

cancelada
no
mesmo

dia
da
compra
,
cujo

cancelamento

foi

confirmado
, mas as
parcelas

continuaram

sendo

descontadas do cartão de cré dito da consumidora

por
7
meses
,
sem

reembolso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em saber se a negativa de restituição de valores de passagem

aérea

cancelada
,
mesmo

após

confirmação
do
cancelamento
,
configura

dano
moral
indenizáv
el
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
falha

na

prestação
de
serviços

restou

incontroversa
,
pois

apesar
da
solicitação
de
cancelamento
da
reserva

realizada
pela
reclamante
, as
reclamadas

mantiveram
as
cobranças

mesmo

após
a
confirmação
da
desistência
e
não

realizaram
o
reembolso
do
respectivo
valor à
consumidora
.

4. A
negativa
de
restituição
de valor
devido

em

razão
de
cancelamento
de
voo

configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
especialmente
pela
indisponibilidade

financeira

causada
à
autora
,
que

pode

comprometer
o

orçamento
familiar e
gerar

inadimplemento
de
despesas

básicas
.

5. O quantum
indenizatório

deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
,
observando
a
capacidade

econômica
das
partes
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

ped
agógico
da
medida
,
sendo

razoável
e
suficiente
a
fixação

em
R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
A

negativa
de
restituição
de valor
devido

em

razão
de
cancelamento
de
passagem

aérea
,
mesmo

após

confirm
ação
do
cancelamento
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
não

dependendo
da
prova
do
prejuízo
.
2. A

indisponibilidade

financeira

causada
pela
não

devolução
de
valores

indevidamente

retidos

caracteriza

dano
moral
indenizável
,
por

comprometer

potencialmente
o
o
rçamento
familiar e
gerar

sentimento
de
impotência
e
frustração

ao

consumidor
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art.
49; CC, art.

944; Lei
nº
9.099/95, art.
55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERC
EIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1012885-72.2025.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Ju
lgado

em
04/09/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000827-19.2025.8.11.0007

Origem
:

Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Alta
Floresta

Recorrente
:
LILIAN KARINE DE ANDRADE

Recorrido
:
DECOLAR.
COM LTDA e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LILIAN
KARINE DE ANDRADE
ajuizou

reclamação

em
face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. E DECOLAR. COM LTDA.
Noticiou

que

adquiriu

passagem

aérea
no valor de R$ 2.198,02,
através
da Decolar.com para
ser

operada
pela Azul,
tendo
no
mesmo

dia
da
compra
(24/06/20
24)
solicitado o cancelamento da reserva e reembolso dos valores
, no
entanto
,
apesar
do
cancelamento

ter

sido

confirmado
, as
parcelas

continuaram

sendo

descontadas
de
seu

cartão
de
crédito
e
mesmo

após
7
meses
,
não

houve

reembolso
da
quantia
.
Requereu
a
co
ndenação
das
reclamadas

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que

houve

falha

na

prestação
do
serviço
,
pois

a

autora

solicitou
o
cancelamento
da
reserva

dentro
do
prazo
legal,
contudo
, as
pa
rcelas

foram

cobradas
e
não

houve
a
devolução
dos
valores
,
sendo

devida
a
restituição

em
dobro,
pois

não

houve

engano

justificável
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
as
empresas

reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
de R$ 4.396,04 a
tí
tulo
de
danos

materiais
(
devolução

em

dobro
).

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando

que
: a) a
situação

ultrapassou
o
mero

aborrecimento
,
configurando

dano
moral; b)
houve

desvio

produtivo
do
consumidor
,
pois

teve

que

despend
er

seu
tempo para
tentar
resolver um
problema

criado

pelas

reclamadas
; c) as
reclamadas

descumpriram
o art.
11 da
Resolução
400 da ANAC e o art.
49 do CDC; d)
mesmo

após
o
cancelamento

confirmado
, as
reclamadas

permitiram

que

todas
as
parcelas

fossem

desco
ntadas
do
cartão
de
crédito
.
Requereu o provimento do recurso para condenar as reclamadas

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...)
5
. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em com
unidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudênc
ia dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vuln
erada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoraçã
o social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apen
as alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No presente
caso, restou incontroversa a falha na prestação de serviços, porquanto, apesar da solicitação de cancelamento da reserva realizada pela
parte reclamante, as partes reclamadas mantiveram as cobranças mesmo após a confirmação da desistência e, além disso, nã
o realizaram o reembolso do respectivo valor à consumidora.

Assim, estando evidenciada a referida falha na prestação de serviços, consistente na negativa de restituição de valor devido em razão de cancelamento de voo, fica configurado o dano moral, especia
lmente pela indisponibilidade financeira causada à autora
.

Esse é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA- SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO RECUSADA-
AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo
são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, foi a recorrente que recebeu os valores, conforme consta na fatura de cartão de crédito
“
Decolar
” no id. 303684362, portanto, responde em caso de falha na prestação dos servi
ços. Portanto, rejeito a preliminar suscitada. 2. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que adquiriu passagens aéreas junto
a
reclamada e solicitou o cancelamento, o qual foi recusado, mas nunca houve o reembolso dos valores pagos. (...)
4
. E
m relação à indenização por danos morais, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros
, tem
o condão de gerar o dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o
seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade. (...) (N.U 1012885-72.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU
DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, publicado no DJE 04/09/2025
)

(...)
3
. Dano moral. A negativa de restituição de valor devido em razão de cancelamento de voo
, configura
dano moral in
re

ipsa
(N.U 1017846-24.2023.8.11.000
2, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024, N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Pub
licado no DJE 14/12/2023 e N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024). Na sentença de primeiro grau bem pontou: "A hipótese em exame ultrap
assa um mero dissabor, porquanto, a parte reclamante buscou tentar resolver administrativamente, o que traz um sentimento de impotência, sobretudo, pelos deveres impostos a toda relação contratual, como boa-fé e transparência, aliada à ausência de impugnaç
ão que pudesse indicar uma justificativa. Assim, as circunstâncias fático-jurídicas revelam um dano de ordem moral indenizável." (...) (N.U 1054362-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 2
7/03/2025, publicado no DJE 27/03/2025
)

(...)
4
. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço
, configura
dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.202
2.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em
12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024
)

Portanto, considerando que a negativa de restituição
restou
comprovada, é devida a
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do C
ódigo Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabi
lidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma
vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbit
ante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente
o
fato
de as
reclamadas

terem

recebido e confirmado a solicitação de cancelamento e ainda

assim

permanecerem

cobrando
as
parcelas
da
reclamante
e
não

terem

restituído
a
quantia

respectiva
(R$ 2.198
,02
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 3.000,00
, valor
que

satisfaz

ao

caráte
r

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
condenar
as
partes

reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de
R$ 3.000,00 (
três
mil
reais
)
, a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa
Selic
,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo

ser

deduzido
o IPCA do
período

entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
, para
não

haver

bis in iden (STJ AgInt no AREsp 2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
conde
nar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025